Tribunal: STF
Processo: Rcl 49546
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Albatroz Segurança e Vigilância Ltda. propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juízo da 22ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos de n. 1000175-94.2021.5.02.0022, na qual alega descumprimento à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do agravo em recurso extraordinário n. 1.121.633, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046).
    A reclamante narra que a decisão ora impugnada indeferiu o pedido de sobrestamento dos autos originários, em que se discute sobre o não cumprimento das normas que preveem percentual para contratação de aprendizes.
    Sustenta que referida matéria guarda relação com o Tema 1.046 da repercussão geral (ARE 1.121.633), porquanto, em última análise, discute-se sobre a validade da Cláusula Vigésima Sexta da categoria de vigilantes, a qual prevê que o atendimento à porcentagem exigida da cota de aprendizagem deve ser feito através do dimensionamento do setor administrativo.
    Requer tutela de urgência/evidência para que seja determinada a suspensão do Processo n. 1000175-94.2021.5.02.0022 até o julgamento do Tema 1.046.
    No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência.
    É o relatório.
    2. Nos autos do ARE 1.121.633/GO, o Ministro Gilmar Mendes determinou, em 28/06/2019, a suspensão, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de cláusulas de acordos coletivos de trabalho por meio das quais se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    A decisão reclamada indeferiu o pedido de suspensão dos autos originários, nos seguintes termos:
    1. Sobrestamento do feito. Muito embora o E. MPT questione a validade da cláusula 26ª da categoria dos vigilantes na petição inicial de ID “e4bb77e” e na réplica de ID “16b9c92”, é certo que a presente Ação Civil Pública tem o pleito do cumprimento da obrigação de fazer relativa à cota dos aprendizes com base no art. 429 da CLT (regulamentado pelo Decreto n° 9.579/18), cujo dispositivo segue o princípio constitucional (grifei) do direito à profissionalização do jovem e do adolescente estabelecido pelo art. 227 da CF. Logo, o caso em tela não configura hipótese de “Validade de Norma Coletiva de Trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (grifei), ou seja, não se confunde com o objeto do Tema de Repercussão Geral n° 1.046 do E. STF. No mais, também não há pedido ou causa de pedir pela anulação/ineficácia da cláusula 26ª da categoria dos vigilantes na exordial. Por estes motivos, indefiro o sobrestamento do feito postulado pela rda.
    Ao final, o Juízo reclamado deferiu parcialmente o pedido formulado pelo Ministério Público do Trabalho na origem, conforme segue:
          Desta forma, entendo que a pretensão do E. MPT em considerar a totalidade das funções da rda. (incluindo vigilantes e excluídas as funções que estejam caracterizadas como cargos de direção, de gerência ou de confiança, conforme §1º do art. 52 do Decreto n° 9.579/18) para fins de aplicação do percentual das cotas de menor aprendiz não configura desvirtuamento da cota social, seja em razão da possibilidade de cumprimento para a própria função de vigilante (de forma alternativa e observada a limitação etária legal: mínimo de 21 e máximo de 24 anos), ou mesmo em outras funções internas/administrativas do quadro de empregados da ré. 
    Por este motivo, acolho a pretensão do E. MPT (contratar aprendizes em número compatível com o percentual mínimo de 5% e máximo de 15% do número total de seus empregados existentes em cada estabelecimento, conforme critério objetivo da Classificação Brasileira de Ocupações), observada a restrição de idade (21 a 24 anos) para os aprendizes ligados à atividade-fim (vigilância na área de segurança pública privada).
    Os termos em que redigido o comando decisório ora questionado levam-me a supor que a questão jurídica discutida naqueles autos amolda-se ao Tema 1.046 do Ementário de Repercussão Geral, o que atrai a incidência, ao caso presente, da ordem de sobrestamento proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633.
    Observa-se que o objeto a ação civil pública originária possui relação com a validade de cláusula de convenção coletiva que trata do contingenciamento ao setor administrativo de vagas para menores aprendizes, no âmbito das empresas de segurança. 
    Para melhor compreensão, transcrevo o teor da Cláusula 26 da convenção coletiva de trabalho ora em análise: 
    CLÁUSULA 26 – DA APRENDIZAGEM NA SEGURANÇA PRIVADA. Considerando que para a atuação de aprendizes como profissional de vigilância é obrigatória a observância dos requisitos apontados na Lei nº 7.102 83 ou a que vier a substituí-la, principalmente no que tange à idade mínima de 21 (vinte e um) anos; a exigência de porte de arma para o desempenho da função; e que obtenham curso de formação regular de vigilante realizado em escola especializada de segurança, atendendo a mesma carga horária exigida dos demais candidatos à habilitação profissional, e por isso, caso não se tenha a demanda necessária ao cumprimento das cotas do artigo 9º do Decreto nº 5.598 2005, de jovens que atendam às suas especificidades e da Polícia Federal, principalmente pelo fato de o Regulamento determinar, através do parágrafo único do artigo 11, neste caso, como Aprendiz, o jovem a partir da idade de 18 anos, o atendimento à porcentagem exigida da cota de Aprendizagem deve ser feito através do dimensionamento do setor administrativo 
    Controvérsia semelhante foi objeto de exame pela Segunda Turma desta Corte no recente julgamento da Reclamação n. 43.501, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, na qual também se analisava questão relacionada à validade da cláusula 26ª da categoria dos vigilantes, decidindo-se, na ocasião, pela sobrestamento sobrestamento dos autos originários.
    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender a tramitação do Processo n. 1000175-94.2021.5.02.0022, bem assim os efeitos da decisão reclamada, até decisão final nesta reclamação. 
    4. Comunique-se.
    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    6. Cite-se o Ministério Público do Trabalho para, querendo, apresentar contestação no prazo de 30 dias (CPC, art. 989, III c/c art. 180).
    7. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).
    8. Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator